Tribunal: STF
Processo: ARE 1464974
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. FRAUDE NA COTA DE GÊNERO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDOS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMAS 339 E 660. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ARTIGO 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE, AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. DECADÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos (Doc. 301) objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral que assentou:



    “ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AIJE. VEREADOR. COTA DE GÊNERO. FRAUDE. ART. 10, § 3º, DA LEI Nº 9.504/1997. DECISÃO AGRAVADA QUE REFORMOU O ARESTO REGIONAL, JULGANDO PROCEDENTE OS PEDIDOS FORMULADOS NA AÇÃO, A PARTIR DOS ELEMENTOS EVIDENCIADOS DAS PREMISSAS FÁTICAS DO ACÓRDÃO REGIONAL. REVALORAÇÃO DA PROVA. POSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DO ILÍCITO. ACOLHIDA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE PESSOA JURÍDICA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 



    1. Na decisão agravada, reconsiderou-se a decisão anteriormente proferida e deu-se provimento ao agravo e ao recurso especial para reformar o acórdão regional e julgar procedentes os pedidos formulados na AIJE ajuizada em desfavor de PT em Caldeirão Grande/BA e outros e (a) cassar o DRAP e declarar a nulidade dos votos obtidos pelo partido, (b) determinar a cassação dos candidatos a ele vinculados, independentemente de prova da sua participação, ciência ou anuência, com o recálculo dos quocientes eleitoral e partidário, nos termos do art. 222 do CE e (c) declarar a inelegibilidade da candidata fictícia, pela participação no ilícito, nos termos do art. 22, XIV, da LC nº 64/1990. 



    2. O Diretório Municipal do UNIÃO de Caldeirão Grande/BA requereu sua habilitação no presente feito, em razão da extinção do DEM, juntando, para tanto, certidão do SGIP, por meio da qual comprova que o seu órgão municipal provisório está vigente, motivo pelo qual deve ser deferido o pedido para suceder a legenda extinta nestes autos, bem como devem ser considerados válidos os atos praticados pelo partido sucedido, ratificados pelo sucessor, não havendo falar em decadência do direito de ação ou extinção do processo sem resolução do mérito.



    3. Deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo PT, pois é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido da impossibilidade de pessoas jurídicas figurarem no polo passivo da AIJE, tendo em vista que não podem suportar as sanções imposta pela LC nº 64/1990, quais sejam, cassação de mandato e inelegibilidade. 



    4. Ao contrário do que alegado pelos agravantes, na decisão combatida, não se debruçou sobre o acervo probatório dos autos, porquanto as circunstâncias fáticas reconhecidas no acórdão regional, quais sejam, a inexistência de movimentação financeira na prestação de contas, ínfima divulgação de campanha, a obtenção de um único voto e o apoio a outros candidatos, são suficientes para demonstrar que houve fraude na cota de gênero, de acordo com balizas fixadas por essa Corte sobre o tema. 



    5. A ausência de apoio familiar – alegação considerada pela Corte regional para justificar o baixo desempenho eleitoral – não é suficiente para demonstrar que, ao contrário do consignado pela decisão agravada, houve desistência tácita da candidatura. 



    6. O fundamento do acórdão regional de que o apoio a outros candidatos ‘se justifica no âmbito de pequeno município, em que a complexidade de interesses políticos e econômicos sofre a influência do desdobramento da campanha, tendendo os postulantes com menor chance a apoiar os pretensos favoritos (ID 157334347)’ vai de encontro à mens legis do art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97, que visou compelir as agremiações a efetivamente apoiarem as candidaturas femininas, não bastando a mera formalização do pedido de registro de candidatura para o cumprimento da ação afirmativa. 



    7. A inércia dolosa da agremiação em resguardar a eficácia da ação afirmativa em comento – a exemplo da falta de apoio direto da agremiação – constitui critério para a configuração da nefasta fraude. Precedentes. 



    8. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, é possível que seja feito o reenquadramento jurídico dos fatos, tal como ocorrido na espécie, em que foram considerados todos os elementos que constam da moldura fática delimitada pela Corte local, não podendo, portanto, ser acolhido o argumento recursal de que houve vedado reexame de provas. 



    9. Provido parcialmente o agravo interno apenas para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo PT, determinando-se a sua exclusão da lide.” (Doc. 273, p. 9-11)



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 280) foram desprovidos (Doc. 286).



    Nas razões do apelo extremo, Augusto Cesar Bezerra da Silva, Antônio Carlos Pereira da Silva, Anatália Pereira Rios, Hélio Fernando Nascimento Bezerra Filho, Joaquim Reis dos Santos, Micaele Silva Lemes, Joanice Silva de Oliveira, Admilson Alves Moreira, Edson Silva e José Fernando de Carvalho apresentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação aos artigos 5º, incisos XXXV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição da República. Alegam, em síntese, a carência de capacidade postulatória da agremiação política adversária, “ante a suspensão do órgão partidário, pela agremiação recorrida, em virtude do fato da mesma, até o presente instante, não possuir inscrição junto à Receita Federal”, certo que “o grêmio político recorrido se encontra com suas anotações suspensas perante esta jurisdição especializada, haja vista despossuir, até o presente instante, personalidade jurídica para fins de titularidade de direitos e obrigações, vez que não detém registro nos balcões do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica” (Doc. 291, p. 12). Nesse sentido, afirmam que “o Democratas - Comissão Provisória Municipal de Caldeirão Grande/BA perdeu, em 16 de julho de 2021, a sua vigência enquanto partido, carecendo-lhe, de tal sorte, de vitalidade jurídica para demandar suas volições perante os órgãos jurisdicionais” (Doc. 291, p. 14). Discorrem que, “ainda que se possa reconhecer como possível a existência de personalidade jurídica por parte do União Brasil - Diretório Municipal de Caldeirão Grande/BA, na linha do que fora sedimentado pelo Colendo Tribunal Superior Eleitoral, não seria possível tal agremiação assumir a titularidade desta demanda” (Doc. 291, p. 15), dada a ocorrência de decadência do direito de ação, bem como seria incabível “proceder-se à retificação da parte demandante, razão pela qual deve o presente feito ser extinto com resolução de mérito” (Doc. 291, p. 16). Requerem, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “em ordem a reformar, ante o vilipêndio expresso ao texto constitucional, o v. acórdão recorrido, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito, dada a ausência de personalidade jurídica (e de inscrição no CNPJ) da agremiação recorrida, na forma do quanto preconizado nos artigos 313, § 2°, II, e 485, IV, do Código de Processo Civil de 2015” (Doc. 291, p. 20).



    O União Brasil apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 295).



    A Presidência do Tribunal Superior Eleitoral, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário com base nos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral e por ausência de prequestionamento do artigo 5º, incisos XXXV e LV, da Constituição da República (Doc. 297).



    Augusto Cesar Bezerra da Silva, Antônio Carlos Pereira da Silva, Anatália Pereira Rios, Hélio Fernando Nascimento Bezerra Filho, Joaquim Reis dos Santos, Micaele Silva Lemes, Joanice Silva de Oliveira, Admilson Alves Moreira, Edson Silva e José Fernando de Carvalho interpuseram agravo (Doc. 301) e agravo interno (Doc. 303) contra essa decisão.



    O Tribunal Superior Eleitoral desproveu o agravo interno, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AIJE. FRAUDE À COTA DE GÊNERO. CONFIGURAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, a, e V, DO CPC. INCABÍVEL AGRAVO REGIMENTAL QUANTO À PARTE EM QUE APLICADO O INCISO V. TEMAS 339 E 660. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 26 DO TSE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    1. Trata-se de Agravo Regimental interposto contra decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, a e V, do CPC. 



    2. Incabível Agravo Regimental quanto à parte da decisão pela qual não admitido o Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, porque cabível Agravo para o STF. 



    3. Na linha da jurisprudência deste TRIBUNAL SUPERIOR, o ônus de impugnar os fundamentos da decisão que obstaram o regular processamento do seu recurso é do Agravante, sob pena da manutenção da decisão agravada. Incidência da Súmula 26 do TSE. 



    4. Agravo Regimental não conhecido.” (Doc. 311, p. 5)



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, ressalte-se que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. 



    O novo Código de Processo Civil, em vigor desde 18/03/2016, expressamente ratificou a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no caput de seu artigo 1.042, ao afirmar ser incabível agravo contra decisão da Presidência ou da Vice-Presidência do Tribunal de origem que inadmitir recurso extraordinário, “quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”. 



    Saliente-se, por fim, que, nesses casos, somente seria cabível a interposição de agravo interno no Tribunal a quo, nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, recurso que já foi desprovido pelo Tribunal Superior Eleitoral (Doc. 311). Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA 451. (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 727. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2º). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Reclamação 29.491-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/09/2018, destaquei)



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 660 de repercussão geral (ARE nº 748371/MT-RG). Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido. 



    1. Não cabe recurso de agravo contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 



    2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem (CPC-2015, art. 1.021, caput) proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte (CPC/2015, art. 1.029, § 1º c/c o art. 1.030, § 2º). 



    3. Agravo regimental não provido.” (Reclamação 25.078-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/02/2017, destaquei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 



    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 



    3. Agravo regimental não provido.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.278.628-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 17/09/2020, destaquei)



    Assim, não conheço do agravo nesses pontos específicos (Temas 339 e 660 da Repercussão Geral).



    Quanto à alegação de afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, assevere-se que o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Nesse sentido: AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 13/08/2010.



    Demais disso, in casu, o voto condutor do acórdão proferido em embargos de declaração pelo relator do feito no Tribunal Superior Eleitoral, Ministro Raul Araújo, consignou:



    “(...) rememora-se que, de acordo com a documentação acostada aos autos (ID 158471537), o prazo de vigência do aludido órgão municipal se iniciou em 28.11.2022 e termina em 29.5.2023, estando vigente, portanto, desde o momento em que pleiteou a sua habilitação neste feito.



    Não há como ser acolhida a suposta omissão indicada pelos embargantes quanto à ausência de análise da decadência, visto que tal ponto foi enfrentado, de acordo com a seguinte passagem do aresto embargado (ID 158599916): 



    Além disso, consideram-se válidos os atos praticados pelo DEM, os quais foram ratificados pelo seu sucessor, não havendo falar em decadência do direito de ação ou extinção do processo sem resolução do mérito. (Grifos acrescidos) 



    A partir do momento em que foi deferida a habilitação do UNIÃO municipal neste processo para suceder o DEM, considerando-se válidos os atos praticados pelo partido sucedido e ratificados pelo sucessor, afastou-se a tese recursal de que teria ocorrido a decadência do direito de ação, porquanto a sucessão processual acarreta a continuidade da relação, não ensejando, ao contrário do que alegado pela parte, vício que teria ocorrido no ajuizamento da ação, que se deu oportunamente enquanto estava vigente o órgão partidário municipal do DEM.” (Doc. 286, p. 2-3)



    Destarte, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Ex positis, CONHEÇO parcialmente do agravo, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, e, nessa parte, DESPROVEJO-O, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente